Tribunal: TJDFT
Processo: 0725519-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725519-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Renato Cardoso Lucena Eguinaldo Pereira do Nascimento Agravado: Antonino da Silva Uchoa Filho D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renato Cardoso Lucena e Eguinaldo Pereira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0723027-12.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por ANTONINO DA SILVA UCHOA FILHO em face de RENATO CARDOSO LUCENA, JOCIVAN BARBOSA DE SA e EGUINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO. O autor relata que no dia 12/06/2022 caminhava em via pública quando foi perseguido por um veículo dirigido por um dos réus, que o veículo colidiu com uma pilastra, que o primeiro réu saiu do veículo com uma arma em punho, que foi perseguido e espancado pelos réus, com a arma apontada na sua direção, pensando que iria morrer, e que as agressões somente pararam após a intervenção de terceiros que assistiam, sendo que ficou desacordado no meio da rua. Tece considerações acerca do constrangimento que passou e do direito aplicável e requer a condenação dos réus ao pagamento da quantia de R$250.000,00 a título de reparação pelos danos morais suportados. Os requeridos Renato e Eguinaldo apresentaram a contestação de ID n. 149318378, requerendo, preliminarmente, a gratuidade de justiça e a suspensão do feito até o julgamento do processo criminal que apura os fatos. No mérito, afirmam que o autor proferiu ameaças em razão de questões pessoais; que achavam que o autor estava armado; que os fatos ocorreram conforme registrado pela câmera; que a colisão do veículo decorreu de falha mecânica; que o autor é conhecido como pessoa violenta e que possui arma; que não houve ato ilícito que caracterize dano moral; e que ocorreu um ato necessário para a contenção de um indivíduo que se encontrava na eminência do cometimento de um crime. Por fim, pugnam pela improcedência do pedido deduzido na inicial. O requerido Jocivan foi citado e não apresentou resposta, conforme certidão de ID n. 151353436. O autor se manifestou em réplica (ID n. 153980717), afirmando que os réus não fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça; que não é caso de suspensão do feito; que não é conhecido no local; e que as fotografias com arma foram feitas em um clube de tiro. Intimados os réus juntaram documentos a fim de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Intimado sobre os documentos juntados, o autor não quis se manifestar. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Devidamente citado, o requerido Jocivan quedou-se inerte, razão pela qual lhe decreto a revelia, conforme art. 344 do CPC. Registre-se. Defiro a gratuidade de justiça aos requeridos Renato e Eguinaldo. Indefiro o pedido de suspensão do feito, haja vista que a análise do mérito não depende da apuração dos fatos na esfera criminal. Superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Indefiro o pedido de oitiva de testemunhas, haja vista que os fatos não são controvertidos. Cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. Int.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48332346), em síntese, que o curso do processo de origem deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do pedido formulado nos autos do processo no 0712392-69.2022.8.07.0007, tendo em vista a prejudicialidade existente entre as demandas. Sustentam também que o Juízo singular indeferiu indevidamente o requerimento de produção de prova testemunhal. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com determinação para seja sobrestado o curso do processo de origem até o julgamento definitivo do pedido formulado nos autos do processo no 0712392-69.2022.8.07.0007 ou, em ordem subsidiária, para que seja deferida a produção da prova testemunhal requerida. Os agravantes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular na decisão impugnada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar questão relativa à necessidade de sobrestamento do curso do processo na origem, bem como o tópico alusivo à necessidade de produção de prova testemunhal. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla os temas ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. A respeito do tema assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (Acórdão no 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime.” (Acórdão 1368002, 07096823420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. Desse modo, encontra-se devolvida ao exame desta instância de revisão apenas a pretensão recursal referente à redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso concreto, porquanto inexiste risco de inutilidade do julgamento da matéria em Apelação, não se configurando, portanto, a urgência apta a mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. 3 - A distribuição dinâmica do ônus probatório, prevista no § 1o do art. 373 do Código de Processo Civil, exige que a prova seja de difícil ou impossível produção pela parte que deveria produzi-la e mais fácil de ser obtida pela parte adversa, ou, ainda, que o comportamento da parte contrária se mostre ofensivo ao princípio da boa-fé. É necessário, ainda, que as alegações daquele que está impossibilitado de produzir a prova sejam dotadas de verossimilhança. 4 - No caso em análise, tratando-se de Feito que tem por objeto alegação de falha na prestação do serviço público de saúde e erro médico na realização do parto do infante, acarretando-lhe sequelas neurológicas, não se vislumbra dificuldade ou impossibilidade de a parte Autora cumprir o ônus processual que lhe cabe de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Com efeito, a questão pode ser deslindada via perícia técnica, mediante exame clínico do menor e do prontuário médico relativo ao parto, não se tratando de prova complexa e de difícil produção. 5 - Também não se vislumbra a verossimilhança das alegações autorais, porquanto as guias e documentos do atendimento médico dispensado à gestante e ao bebê não indicam, a princípio, a alegada demora excessiva no atendimento e a ausência de ausculta/monitoramento dos batimentos cardíacos da criança e, portanto, que as sequelas neurológicas de que padece o menor sejam consequência de erro médico ou falha na prestação do serviço público de saúde. 6 - O fato por si só, de o Autor ser beneficiário da gratuidade de Justiça não implica excesso de dificuldade na produção da prova, haja vista o disposto no art. 95, § 3°, do CPC. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1303786, 07283707820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 4/12/2020) No mesmo sentido atente-se à seguinte ementa de julgado promanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E SOBRE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO E POR APELAÇÃO, RESPECTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA MANDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO DE PRECEDENTE. RESP 1.704.520/MT. 1. Para além das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC/2015 admite-se a interposição do agravo de instrumento, fundada na tese da "taxatividade mitigada", quanto presente situação de urgência que decorra da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido de apelação. Inteligência do REsp 1.704.520/MT. 2. As decisões sobre a instrução probatória, e, portanto, sobre o exercício do direito à ampla defesa, estão em tese imunes ao sistema de preclusão processual, e tampouco se inserem nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, daí por que cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação, não se aviando a ação mandamental tanto por isso quanto porque a sua impetração implicaria indireta ofensa a essa sistemática de impugnação. 3. A decisão que versa sobre a admissão ou a inadmissão da intervenção de terceiros enseja a interposição de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, inciso IX, do CPC/2015. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.” (RMS n. 65.943/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 16/11/2021.) Ademais, a valoração da aludida hipótese indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento futuro. Diante desse cenário a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois as matérias abordadas na decisão interlocutória não se encontram contempladas no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator